Tribunal: TJES
Processo: 5001473-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Prioridade de Matrícula para Alunos com Deficiência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. C. P.

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO SAO VICENTE DE PAULO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. REPROVAÇÃO ESCOLAR DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA. AUTONOMIA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INADMISSÍVEL.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por responsável legal de aluno com deficiência, objetivando a anulação de decisão de reprovação escolar adotada por instituição de ensino da rede regular, sob o fundamento de violação ao direito à educação inclusiva. Requer-se, ainda, que o Poder Judiciário determine a progressão do discente ao ano subsequente, independentemente do seu aproveitamento acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de reprovação de aluno com deficiência, fundamentada em critérios pedagógicos da instituição de ensino, pode ser desconstituída judicialmente à luz do direito à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de aprovação ou reprovação de aluno integra o núcleo da autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino, assegurada pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A atuação do Poder Judiciário em matéria educacional, especialmente quanto a avaliações de desempenho e decisões de progressão escolar, deve se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou violação comprovada de direitos, o que não se evidencia no presente caso.

O direito à educação inclusiva impõe ao Estado e às instituições de ensino o dever de assegurar meios adequados de aprendizagem, com acessibilidade e suporte pedagógico, mas não garante ao aluno o direito subjetivo à aprovação automática, dissociada de critérios mínimos de rendimento.

Ausente prova de que a instituição de ensino tenha agido com arbitrariedade, preconceito ou falha nos apoios educacionais devidos, não se justifica a substituição da decisão técnica-pedagógica por imposição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprovação escolar, quando fundamentada em critérios pedagógicos e aplicada no âmbito da autonomia didático-científica da instituição de ensino, não pode ser revista judicialmente sem a demonstração de ilegalidade ou abuso.

O direito à educação inclusiva assegura ao aluno com deficiência suporte adequado ao processo de aprendizagem, mas não implica direito subjetivo à aprovação automática.

A intervenção judicial em decisões pedagógicas só é admissível quando comprovada a violação de direitos fundamentais ou a prática de ato ilegal ou abusivo pela instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 206, II e 208, § 1º; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 3º, I e IV; 24, V e 59, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.752.321/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2018; STF, ARE 765.231/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001473-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
N.C.P., menor, rep. por ROSSY KRISTIAN PAUSEM ALVES E OUTRA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por N.C.P., menor, representado por Rossy Kristian Pausem Alves e outra, em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de reversão de reprovação escolar ajuizada em face da Associação de Educação São Vicente de Paulo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Aduz o recorrente (id. 12026787), inicialmente, que possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, conforme comprovado por laudo médico.

Em consequência, necessita de adaptações pedagógicas específicas que, todavia, não restaram observadas pelo estabelecimento escolar agravado.

Destaca que sua genitora procurou informações acerca da implementação das medidas pela instituição de ensino, indo as respostas, contudo, de encontro às recomendações médicas.

E mais: a negligência da agravada gerou a reprovação do aluno em 05 (cinco) disciplinas, violando os seus direitos e os princípios legais de inclusão escolar estabelecidos pela legislação brasileira.

Por fim, ratifica que não houve nenhuma modificação na forma de transmissão do conteúdo, nas estratégias de ensino ou nos métodos de avaliação, fatos estes confessados pela escola, razão pela qual mister a concessão da tutela de urgência para permitir a sua matrícula no 1º ano do ensino médio.

Pois bem.

O cerne do presente recurso consiste em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que buscava a reversão de sua reprovação escolar e a matrícula no ano subsequente.

Sem delongas, alinho-me ao entendimento externado pelo juízo

a quo,
no sentido de não ser possível vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Como se sabe, é de índole constitucional a proteção à pessoa com deficiência, nos termos do art. 23, II, da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Ainda, as Leis 13.146/2015 e 12.764/2012 conferem aos estudantes com necessidades educacionais especiais o direito a um sistema educacional inclusivo, com a disponibilização de recursos e estratégias pedagógicas que atendam às suas particularidades. Vejamos:

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida,
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

No caso em discussão, o recorrente possui quatorze anos de idade e, consoante narrado na exordial, foi aluno regularmente matriculado do 9º ano do Ensino Fundamental da instituição de ensino agravada e, ao término do ano letivo de 2024, foi reprovado em cinco disciplinas, quais sejam: Produção de Texto, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências e Matemática.

Afirma, nesse contexto, que a reprovação teve como causa a negligência da escola que, mesmo ciente – desde o ano de 2018 - do seu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Dislexia, não realizou as adaptações curriculares necessárias ao seu quadro.

Todavia, a análise da documentação carreada aos autos conduz a entendimento diverso.

O laudo médico - datado de 17/10/18 - assim dispôs:

O paciente Nicolas Conholato Pausem apresenta Distúrbio da Atividade e da Atenção, representado pela presença de fácil distração, desatenção dificuldade de se organizar, evoluindo com dificuldade na aquisição da leitura e escrita, predominantemente no componente lexo da leitura, acarretando em dificuldade na aquisição das habilidades escolares.

Necessita de acompanhamento psicopedagógico e fonoaudiológico especializado regular, medidas escolares de adaptação curricular, de modo que possa ser amparado de acordo com o Decreto nº 7.611/2011 e pelo estatuto da pessoal com deficiência de 2015 – lei nº 13.146 de 06/07/2015, para organização dos processos de ensino, como: avaliações de forma oral, provas adaptadas e com leitor, maior tempo nas avaliações, proximidade ao professor e também de reforço escolar regular.

Nessa mesma época, foi encaminhada à agravada uma cartilha contendo orientações sobre a dislexia, sendo reputados como procedimentos básicos o tratamento do aluno com naturalidade e a utilização de linguagem direta, clara e objetiva.

Por seu turno, a genitora do agravante enviou e-mail somente no final do ano (11/12/2024), quando o aluno já estava em recuperação, questionando as estratégias pedagógicas utilizadas, constando na resposta o que segue:

Cientes das particularidades do estudante, ressaltamos o acompanhamento realizado no decorrer deste ano,
com toda equipe de educadores ciente das demandas e particularidades, com constantes intervenções, zelo pelo posicionamento do aluno no mapa de sala e as adaptações do processo avaliativo.

INFORMAÇÕES PERTINENTES À CONDIÇÃO DO ESTUDANTE - conforme prevê o Plano de Ensino Individualizado 2024 (PEI)

Informamos que foram realizadas as adaptações necessárias em conformidade com as leis estaduais 11.076 e federais 14.254, que garantem "acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados".

Acompanhamento pedagógico e direito educacional garantido ao estudante:

- garantido local no mapa de sala longe de janelas, portas e outros distratores, localizado nas primeiras fileiras, próximo ao professor;

- garantido tempo estendido para a realização de atividades e provas, conforme a necessidade do estudante;

- garantido ambiente separado e tranquilo, se necessário,

- garantido a adaptação metodológica das avaliações em todos os componentes curriculares,(sublinhar ou colorir as partes mais importantes dos comandos das atividades ou provas)

Nicolas possui autonomia e é capaz de desenvolver os comandos estabelecidos pelos professores. O estudante acompanha o currículo da turma, não havendo necessidade de adaptações nas habilidades e competências – curricular, pois não há perda cognitiva.

Em relação ao Plano de Ensino Individualizado, informamos que ele foi elaborado com base nas necessidades específicas de Nicolas, em conformidade com o acompanhamento realizado pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE).

1. Acompanhamento pedagógico: A escola disponibiliza o acompanhamento contínuo do desempenho de Nicolas por meio do portal e aplicativo, permitindo que a família acompanhe de perto, em tempo hábil, todas as avaliações e o progresso acadêmico do aluno. Encaminhamos em anexo o resumo do relatório de comunicação anual estabelecido pela escola com a família, através do portal/aplicativo.

2.Plantão de pais com atendimento aos professores: Durante o ano, oferecemos a oportunidade do plantão de pais com atendimento aos professores. No entanto, verificamos que não houve comparecimento por parte da família em nenhuma dessas reuniões. Sabemos da importância de estreitar essa comunicação com o objetivo de mitigar os prejuízos acadêmicos e com tempo hábil entre os trimestres para a recuperação do aprendizado e notas.

3. Agendamento: Durante o ano, o Serviço de Orientação Educacional esteve à disposição para agendamento de atendimentos. No entanto, não identificamos solicitação de agendamento para acompanhamento e estratégias que visassem a superação das dificuldades. Informamos os registros dos atendimentos realizados com a família, por solicitação do SOE e que não houve sinalização da falta de comunicação e atualização do acompanhamento multidisciplinar do estudante.

4. Adaptações: Destaca-se conforme laudo entregue à escola que Nicolas não apresenta comprometimento cognitivo que exija a adaptação do currículo.
As estratégias adotadas visam proporcionar um ambiente de aprendizagem mais adequado às suas necessidades individuais, sem comprometer o conteúdo e o ritmo do ensino. Dessa forma, como descrito no PEI, as adaptações das avaliações atendem o seguinte formato: - tempo estendido para a realização de atividades e provas, conforme a necessidade do estudante; - ambiente separado e tranquilo, se necessário, - adaptação metodológica das avaliações em todos os componentes curriculares, (sublinhar ou colorir as partes mais importantes dos comandos das atividades ou provas, fonte ampliada, caixa alta)

Desde a implementação das provas em sala separada, Nicolas tem recebido avaliações adaptadas e a presença de um inspetor para realizar a leitura. Essas medidas têm sido adotadas com o objetivo de garantir a adequação ao seu ritmo de aprendizagem.

Obs. Importante destacar que o acompanhamento multidisciplinar do estudante bem como os relatórios recentes precisam ser atualizados na instituição (última atualização – 2018).

Sob tais premissas, ao contrário do sustentado, não verifico a alegada negligência do estabelecimento de ensino que, consoante comunicado à família, realizou as adaptações necessárias em sua metodologia, de forma inclusiva e seguindo o Plano de Ensino Individualizado 2024.

Ademais, relevante destacar que não consta dos autos qualquer reclamação no interregno aproximado de 07 (sete) anos entre o diagnóstico apresentado e o e-mail supracitado,
período em que o agravante frequentou as aulas e obteve aprovação, corroborando a afirmação de que os métodos de ensino
aplicados se
mostraram

adequad
o
s às suas particularidades
.

Em sede contrarrazões, pontuou a escola, inclusive, que o

Serviço de Orientação Educacional esteve à disposição para atendimentos, não sendo identificada, contudo, nenhuma solicitação de agendamento para acompanhamento e estratégias que visassem superar as alegadas dificuldades, também não havendo comparecimento ao "plantão de pais", cujo escopo é
"
mitigar os prejuízos acadêmicos e com tempo hábil entre os trimestres para a recuperação do aprendizado e notas."

Portanto, entendo que não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, devendo a matéria ser oportunamente analisada pelo juízo de origem, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que a decisão de aprovação ou reprovação de um aluno insere-se no âmbito da autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino. A intervenção do Poder Judiciário nesse campo é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se demonstra de forma inequívoca neste momento processual.

O direito à educação inclusiva visa garantir ao aluno as ferramentas para seu desenvolvimento, mas não lhe confere, por si só, o direito subjetivo à progressão automática, dissociada do aproveitamento acadêmico.

Em caso análogo, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPROVAÇÃO ESCOLAR.
ALUNA DIAGNOSTICADA COM TDAH. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se demonstrar a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, a ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão
2. Hipótese em que os documentos, que foram juntados antes da petição acostada no id 39647513, comprovam que o acompanhamento da recorrente era analisado e realizado de acordo com o seu diagnóstico. 3. A inegável necessidade de cuidados especiais da agravante recomendam aprofundamento sobre os fatos para a justa solução do litígio, indicando a carência de dilação probatória, em especial sobre a adequação da escola às demandas da recorrente e a extensão do acompanhamento profissional a ser realizado, sendo que tais circunstâncias, neste momento, debilitam o conhecimento da questão para eventual deferimento da tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003112-53.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Data do julgamento 09/08/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)